Tribunal: TJES
Processo: 5005247-50.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005247-50.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS SA
RECORRIDO: JAQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005247-50.2021.8.08.0030

RECORRENTE: PHILCO ELETRONICOS S/A

RECORRIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUÍZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito,
determinando-a
a
promov
er
substituição do produto
(televisão)
, conforme medida liminar já deferida.
e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de falha na prestação de serviço vez que teria disponibilizado à consumidora aparelho nas mesmas características e ausência de ato ilícito indenizável vez que os atos cometidos não seriam suficientes para ir de encontro a personalidade jurídica da autora.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a autora
teria adquirido com
a requerida televisão
TV LED 58” PTV58F80SNS 4K PHILCO
e
teria contratado também garantia estendida do produto no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), totalizando o valor da compra em R$ 3.660,28 (três mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)
, todavia, a TV apresentou vícios, sendo acionada a garantia e após retirada da assistência técnica,
o aparelho não teria sido consertado e sequer devolvido à autora no prazo de 30 (trinta) dias
, razão pela qual pleiteou
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução do valor pago no produto) e danos morais, entendendo violação de sua personalidade jurídica pelos transtornos percebidos.

Preambularmente, i
nsta consignar
que a demanda se traduz em típica relação de consumo,
devendo ser analisado e julgado portanto na égide do diploma consumerista pátrio,
pois a recorrida, ao ter adquirido aparelho de televisor, teve sua expectativa frustrada após a apresentação de vícios que impossibilitaram seu uso e, havendo
acionado
assistência técnica, não houve o devido reparo,
sequer o aparelho fora entregue de volta à consumidora
.

Posto isto, no caso em concreto, houve violação ao Código de Defesa do consumidor, isso porque, embora alegue a recorrente ausência de falha na prestação de serviço vez que teria ofertado a consumidora aparelho televisivo semelhante a inicialmente comprada, insta dizer que não se pode obrigar o consumidor a aceitar essa condição se não o for de sua conveniência, podendo exigir uma das três condições previstas no diploma do consumidor (substituição, restituição e abatimento proporcional do preço).

Nesse diapasão, deve-se salientar o teor do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe o seguinte.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso dos autos, resta evidente a caracterização do vício do produto, na forma do artigo 18,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor e,
diante da negativa da consumidora perante a oferta do parágrafo I do artigo citado pela empresa ré, e diante da passagem do prazo legal de 30 (trinta) dias, necessária se faz a imposição do que é pleiteado pela autora, ou seja, restituição do valor pago no produto defeituoso e não consertado,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no montante dispendido pela autora no produto.

De outra quadra, r
elativamente ao pleito da recorrida para que seja indenizada por danos morais
, assiste amparo a autora, visto que mesmo sendo entendimento consolidado do STJ de que o mero descumprimento do contrato e cobrança indevida não geram danos morais presumido, não se pode afastar que a recorrida buscou de todas as formas solucionar a lide de forma extrajudicial, levando o aparelho de TV para assistência técnica conforme ordem de serviço nº. 20547 e o vício do produto não
só não foi
sanado,
como o produto sequer voltou para as mãos da consumidora, restando dizer ainda que o aparelho objeto da lide ainda que não se trate como essencial, se trata de
eletrodoméstico de considerável utilidade no lar,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela recorrente/ré
.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,

CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente para
reformar a r. sentença somente para minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.